Tribunal: STF
Processo: Rcl 81032
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por LUCAS MANGIA SILVA, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2814178/SP, o qual inadmitiu o recurso especial, negou seguimento ao recurso extraordinário e não determinou o sobrestamento do processo.



    Narra-se que a condenação imposta a Lucas Mangia Silva fundamentou-se decisivamente em um reconhecimento pessoal efetuado de maneira informal, em via pública. 



    Afirma-se que essa irregularidade inicial viciou todos os atos subsequentes, e que o Superior Tribunal de Justiça não teria apreciado o mérito da questão, inadmitindo o recurso especial e, posteriormente, negando seguimento ao recurso extraordinário sem observar a repercussão geral reconhecida no Tema 1.380 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega-se que o acórdão do STJ, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, violou a autoridade do STF e a sistemática da repercussão geral, especificamente o Tema 1.380. 



    Argumenta-se que o Superior Tribunal de Justiça incorreu em erro de procedimento ao não sobrestar o Recurso Extraordinário, conforme o artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria é idêntica à do referido tema. 



    São apontadas, ademais, violações a direitos fundamentais, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência, previstos no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal, além do descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ nº 484/2022.



    Requer-se, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao processo original para impedir que a condenação se torne definitiva e para evitar qualquer ato de execução da pena até que a reclamação seja julgada. 



    No mérito, pleiteia-se que a reclamação seja julgada totalmente procedente para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2814178/SP e que seja determinado ao referido tribunal que profira uma nova decisão, observando a regra da repercussão geral, sobrestando imediatamente o Recurso Extraordinário até o julgamento final do Tema 1.380 pelo Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, caso não se determine o processamento imediato do recurso extraordinário, pugna-se pela suspensão do processo até o julgamento do mérito do Tema 1.380/STF.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. A petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.